Tribunal: TJMT
Processo: 1027140-74.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027140-74.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIVAN DA CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 057.375.723-23 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027140-74.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Edivan da Conceição Almeida

Parte Recorrida(s):
Vivo S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem de pauta: 66

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA DE PRÓPRIO PUNHO APRESENTADA COM O OBJETIVO DE COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA E A DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA.
REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica de instrumento assinado apresentado como meio de prova da relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica, torna-se imprescindível a realização de perícia, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito pelo reconhecimento da complexidade da causa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e acolhendo em parte o pedido contraposto formulado pela empresa ré.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que reconhecida a procedência dos pedidos vertidos na inicial, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Subsidiariamente, sustenta que não reconhece a assinatura constante do documento apresentado pela ré e utilizado para subsidiar a improcedência da ação, pugnando pela extinção do processo em razão da necessidade de realização de perícia, reconhecendo-se a complexidade da causa.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em torno da contestação do feito, oportunidade em que a empresa ré trouxe aos autos determinado termo de confissão de dívida assinado, juntamente ao documento de RG com foto do autor, como prova de sua relação contratual com a parte recorrente e dos respectivos débitos, porém, esta última impugnou a assinatura posta no aludido instrumento, alegando que não era sua assinatura, visto que são divergentes.

Em situações como a presente, é imprescindível a realização de perícia para confirmar a semelhança das assinaturas, e como o referido meio de prova é incompatível com os princípios que regem a tramitação dos feitos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei n. 9.099/95), a extinção deste processo sem resolução do mérito em razão da complexidade da matéria é medida impositiva.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, de outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica.

2. Sentença reformada.

3. Complexidade reconhecida de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(N.U 1000920-12.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS – JUNTADA DE ÁUDIO OBJETIVANDO COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA QUANTO À GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e prejudicado.

(N.U 1025844-51.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Portanto, é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da complexidade da causa.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença
a quo
,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022